Tribunal: TJMT
Processo: 0010900-87.2010.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010900-87.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[L G INDUSTRIA E COMERCIO DE AMPLIFICADORES LTDA - ME - CNPJ: 05.633.419/0001-02 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), FORTESUL ALARMES E SEGURANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 03.703.835/0001-04 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA NEVES - CPF: 711.917.041-49 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO DAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não consta nos autos acervo probatório suficiente para o julgamento da lide no estado em que se encontrava, principalmente, porque eventual reforma da sentença de improcedência, implicará na análise quanto aos danos sofridos pela empresa autora, dentre eles o dano moral, o que demanda a produção das provas por ela requerida.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por L G INDUSTRIA E COMERCIO DE AMPLIFICADORES LTDA - ME, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais c/c Lucro Cessante no 0010900-87.2010.8.11.0041, movida em face de FORTESUL ALARMES E SEGURANÇA EIRELI – EPP, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária a ela conferida (Id. 71797995).

Em suas razões, de Id. 17630989, a recorrente sustenta que o ato ilícito praticado pela empresa de segurança, ora apelada, que deu ensejo ao furto de vários de seus computadores, além do prejuízo material, é certo que estes também deverão ser avaliados a luz do arbitramento do dano moral.

Aduz ser
“imensurável o dano causado pela repercussão negativa em torno do nome e imagem da Autora após o furto, o que ocasionou inclusive perda de contratos e causou forte diminuição das remessas de produtos que constantemente chegavam para entregas, diminuindo o seu faturamento”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram juntadas, no Id. 17630992, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR - (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

A empresa ré, ora apelante, levanta, inicialmente, a preliminar de nulidade da decisão combatida, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de ampla defesa, na medida em que não lhe fora oportunizada a produção de prova oral, necessária ao melhor julgamento do caso.

Pois bem, adianto que a razão lhe assiste.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, na espécie, o ponto central a ser investigado pelo julgador consiste na responsabilidade da apelada por eventual falha na prestação dos seus serviços de monitoramento e vigilância eletrônica, decorrente do furto ocorrido nas dependências da empresa apelante que, se positivo, implicará na análise dos danos daí decorrentes, dentre eles os morais.

Desse modo, não havia nos autos acervo probatório suficiente para o julgamento da lide no estado em que se encontrava, principalmente quanto aos danos morais sofridos pela empresa autora, o que demanda a produção das provas requeridas no Id. 71797989.

A propósito, já decidiu este egrégio Tribunal:

“No caso de condenação por
danos morais para pessoas jurídicas, necessária se faz,
salvo algumas exceções - como ocorre nos casos de indevida negativação e/ou protesto de pessoa jurídica (AgInt no AgRg no AREsp 572925/SP) ou, ainda, de uso indevido de marca (REsp 1327773/MG)
a demonstração efetiva do resultado lesivo da honra objetivo
, boa fama, da pessoa jurídica, vale dizer,

há que ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral eventualmente sofrido pela empresa
”
(N.U 0009105-92.2012.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

“O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.”
(TJ-MT - AC: 10003499520198110047 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020).

Portanto, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de audiência de instrução, já que a parte autora visa complementar os fatos e aclarar os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive quanto eventuais prejuízo morais a ser indenizado
, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida oitiva das testemunhas.

Inaplicáveis às disposições do § 11 do art. 85 do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021